Tribunal: TJDFT
Processo: 0739682-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA, DESTINADO A SALDAR DÍVIDA EXISTENTE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Duas apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) devidamente corrigida pelos índices legais, referente ao prêmio relativo ao seguro de vída da genitora da autora. 1.1. Recurso aviado pelo réu para reforma da sentença. Aduz que o contrato se trata de seguro prestamista, que visa assegurar o pagamento de empréstimo. Requer que seja oficiado ao BRB para que comprove nos autos qual o valor devido existente da genitora da autora junto à financeira. Alega que, acaso haja diferença entre a parcela da indenização devida ao credor e o capital segurado apurado na data do evento coberto, será paga ao beneficiário indicado, conforme dispuserem as condições gerais do contrato. 1.2. Recurso aviado pela autora para reforma da sentença. Aduz que a demora no procedimento administrativo para recebimento do prêmio agravou a aflição psicológica e o flagelo vivenciado pela apelante. Requer a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Da apelação do réu. 2.1. O seguro prestamista é uma modalidade contratual que tem por objetivo assegurar o pagamento de prestações, ou de todo o saldo devedor, em contratos de financiamento firmados pelo segurado, configurando uma proteção financeira não apenas para o credor, mas também para o devedor, que fica livre da responsabilidade em caso de ocorrência do sinistro previsto na cobertura do contrato. 2.2. É uma forma de seguro de dano na modalidade crédito, ou seja, “os objetos garantidos no seguro são bens materiais ou outros interesses que possam ser avaliados economicamente. Assim, é possível por meio do seguro de dano, assegurar casas, automóveis, créditos, dentre outros” (cf NADLER, V III, pg. 477, apud, Daniel, 2018, p. 130). 2.3. De fato, na avença firmada há cláusula contratual que expressamente informa se tratar de contrato de seguro prestamista. No entanto, mesmo com a previsão contratual, o apelante não comprovou quais dívidas da de cujos foram quitadas por meio do seguro, a fim de se apurar o prêmio remanescente a ser entregue à autora. Ressalte-se que, na peça contestatória, não houve sequer discriminação de quais débitos da genitora da autora foram acobertadas. 2.4. Ademais, nesta via recursal, inovou quando suscitou sua eventual responsabilidade limitada ao valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Ou seja, resta nítida a inovação recursal, porquanto não requereu na peça contestatória, nem em pedido subsidiário, a limitação de sua responsabilidade. 2.5. Também não se vislumbra na peça contestatória pedido para que seja oficiado ao BRB-Banco de Brasília para que comprove nos autos qual o valor devido existente da genitora da autora junto à financeira. Deveria a parte ter requerido tal pleito no momento da instrução probatória. 2.6. É cediço que não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na contestação, tampouco examinada na sentença, pois é proibida a inovação recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao principio da Adstrição, a ampla defesa e o contraditório, bem como da lealdade processual. Trata-se de supressão de instância.2.7. Jurisprudência: “(...) 1. Não se conhece da apelação no tocante aos temas que não foram objeto de debate na instância de origem, por inovação recursal, vedada pelo art. 1.014, do CPC. (...)” (00426682620148070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 28/8/2020.) 2.8. Ora, uma vez apresentada a contestação, somente é lícito a juntada de novos documentos ou novas alegações “quando relativas a direito ou fato superveniente, quando o magistrado deles puder conhecer de ofício ou quando, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.(...)” (07151963320198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJE: 27/7/2020.). 2.9. Sentença mantida.
3. Da apelação da autora. 3.1. Do dano moral. 3.2. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que o inadimplemento contratual não é suficiente para ocasionar violações aos direitos da personalidade. 3.3. Jurisprudência: “(...) 5. O mero dissabor decorrente de descumprimento contratual não dá ensejo a dano moral; (...)” (07128406520198070001, Relator: Gislena Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 12/8/2020.) 3.4. Os fatos narrados pela autora, ainda que demonstrem uma frustração em suas expectativas na realização do contrato, no recebimento do prêmio referente ao contrato de seguro de vida prestamista, não tem o condão lesivo suficiente para causar abalos psíquicos/psicológicos. 3.5. Sentença mantida.
4. Apelos improvidos.